Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702327-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAWVID PEREIRA E SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAWVID PEREIRA E SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700044-77.2022.8.07.0020, proposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e SADI BONATTO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 42997815, p. 221), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a impugnação à penhora do executado, ao fundamento de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o conceito de impenhorabilidade do salário, possibilitando a manutenção da constrição atinente a 10% (dez por cento) da remuneração do devedor. Destacou que o executado percebe rendimentos brutos anuais que se aproximam dos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que a juntada de extratos de empréstimos bancários e faturas de cartões de crédito não são suficientes para revelar sua incapacidade financeira. Em suas razões recursais, o agravante aduz ter requerido ao Juízo a quo a impenhorabilidade das verbas salariais recebidas, haja vista que tais valores se destinariam à manutenção de sua família. Destaca que a manutenção da penhora no percentual de 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta trará severos impactos financeiros, de forma que não conseguirá sanar todas as suas pendências financeiras. Argumenta que a legislação processual civil estabelece regramento impeditivo da penhora de verbas salariais, independentemente de seu valor. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir que a decisão agravada venha a ser levada a efeito. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja declarada a impenhorabilidade da verba salarial. Por ocasião da decisão de ID 43065825, esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Sobreveio emenda à inicial, na qual o agravante acostou aos autos o comprovante de preparo nos IDs 43378190 e 43378189. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Assumpção Neves [2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade da penhora de percentual da verba salarial auferida pelo agravante, para fins de garantir a satisfação da obrigação pecuniária objeto do cumprimento de sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão acerca da possibilidade de penhora salarial foi exaustivamente examinada, restando estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do aresto transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio das despesas inerentes à sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o título executivo (ID 42997815, p. 135/136) objeto de cumprimento de sentença foi constituído em ação monitória proposta em desfavor do agravante. A dívida exequenda, corrigida monetariamente até a data da propositura do cumprimento de sentença (27/01/2023), perfaz o montante de R$ 92.521,15 (noventa e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos) – ID 42997815, p. 144. Em relação ao débito exequendo, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito exige, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Com efeito, de acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Na hipótese, a constrição é legítima, vez que a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do agravado permitirá ao agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1655883, 07343633420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654574, 07302625120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIMINAR FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS. ART. 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o pedido liminar formulado pela parte em preliminar de apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do CPC). 2. Não obstante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça-STJ preconiza que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 3. O exequente não comprovou que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus proventos prejudica seu sustento e de sua família. Ao contrário disso, restou comprovado nos autos que o devedor aufere proventos acima da média nacional, o que não justifica a minoração pleiteada. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1652377, 07337548220218070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso No agravo de instrumento em exame, a declaração de imposto de renda acostada no ID 42997815, p. 187-196 permite evidenciar que o agravante é empregado público, vinculado ao Banco do Brasil e auferiu remuneração bruta de R$ 296.862,17 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos) ao longo do ano-calendário 2021. Tal montante representa uma remuneração bruta média de R$ 24.738,51 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos). No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos (ID 42997815, p. 208). Assim sendo, de forma prática, excluindo-se os descontos de contribuição para a Previdência Social e Imposto de Renda, ter-se-ia a penhora de percentual reduzido da remuneração líquida do agravante, de modo que a porcentagem fixada pela Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras se mostrou proporcional e razoável e com claro alinhamento ao entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sob essa asserção, nota-se que os documentos de ID 42997815, p. 217-220 não são suficientes para demonstrar que a constrição determinada inviabilizaria o custeio de suas despesas, tendo-se por baliza o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Ademais, apesar de na inicial do recurso em apreço o agravante afirmar que possui empréstimos firmados e outras despesas, nada disso foi documentalmente comprovado, de maneira que deixou de atender ao que preconiza o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil quando não promoveu a juntada de seus contracheques, contratos de empréstimo e outros gastos que pudessem subsidiar a análise desta relatoria. Dessa maneira, os elementos de prova constantes dos autos permitem, ainda que em cognição sumária, identificar que a capacidade financeira da agravante, comporta a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal, sem inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, tenho que a constrição judicial no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal auferida pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios, deve ser mantida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 às 15:37:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.